Tribunal: TJES
Processo: 0023184-18.1995.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023184-18.1995.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: MEC-MONTAGENS E CONSTRU¿OES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DO STJ EM REPETITIVO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do Município de Serra contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 30.11.1995, diante da ausência de bens penhoráveis e da demora injustificada para promover atos úteis à execução, como o redirecionamento aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por ausência de intimação prévia e de definição dos marcos da prescrição; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade, pois o Município foi intimado para se manifestar sobre a prescrição, nos termos do CPC.

4. A execução foi suspensa em 1998, com ciência da Fazenda quanto à ausência de bens. A inércia do Município persistiu por mais de cinco anos após o prazo de suspensão.

5. Segundo o STJ, a prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano de suspensão, independentemente de decisão judicial.

6. A citação de um sócio em 2004 e tentativas de penhora posteriores foram ineficazes para interromper a prescrição.

7. O Município só requereu novo redirecionamento em 2023, confirmando sua inércia.

8. O juiz delimitou corretamente os marcos temporais da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano de suspensão nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.
2. Apenas atos eficazes, como citação válida ou penhora, interrompem a prescrição.
3. A Fazenda deve demonstrar prejuízo para alegar nulidade por ausência de intimação.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, I; CPC, art. 487, parágrafo único; Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0023184-18.1995.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA, MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MEC-MONTAGENS E CONSTRU¿OES LTDA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra que, em suma, reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal.

O apelante sustenta a nulidade da sentença, diante da ausência de intimação prévia e de apontamento dos marcos temporais, além da não ocorrência da referida prescrição.

De início, destaco não haver nulidade da sentença, uma vez que, do despacho (40068710) que determinou a intimação do apelante para se manifestar sobre a hipótese de prescrição intercorrente, foi certificada a respectiva comunicação eletrônica no evento 28823845, em observância ao art. 487, parágrafo único, do CPC.

No que se refere à prescrição, dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, inciso I, em sua redação original, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo prescricional se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

Prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado. E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente, vejamos:

O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Compulsando os autos, verifico que a execução fiscal foi proposta em 30/11/1995, enquanto a citação válida do devedor principal ocorreu em 26/02/1996, oportunidade que também se noticiou a ausência de bens penhoráveis e houve determinação de sobrestamento do feito.

Em 30/06/1998 houve nova determinação de suspensão do processo, com fundamento no art. 40, da Lei n. 6.830/80, tendo em vista a ausência de bens penhoráveis.

Intimado em 26/04/1999, somente em 25/02/2002 o Município de Serra apresentou requerimento a fim de promover a citação dos sócios da parte executada, que foi deferido em 24/06/2002.

Diante da ausência de recolhimento das respectivas custas, o apelante renovou o requerimento de citação dos referidos sócios, entretanto, por carta, em 17/12/2004.

Com a citação válida de apenas um dos sócios (Everaldo da Silva Barros) e a ausência de manifestação ou pagamento, houve tentativa de penhora
on line
que restou infrutífera, em 07/10/2010. O apelante fora devidamente intimado.

Em 22/12/2012 foi renovada a tentativa de bloqueio de valores em conta dos executados, ocasião em que novamente se constatou a ausência de bens.

Em 14/10/2014 o apelante requereu a suspensão da execução, a fim de localizar bens passíveis de penhora, apesar de em oportunidade anterior ter requerido a responsabilização dos sócios.

Com a digitalização do processo e a sua inclusão no PJe, o Município de Serra requereu em 17/09/2023 o redirecionamento da execução aos sócios, sob a alegação de dissolução irregular, oportunidade em que o juiz de origem determinou a intimação para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, prazo que transcorreu
in albis
.

Dessa forma, considerando os marcos temporais acima indicados, restou configurada a prescrição intercorrente do crédito tributário, especialmente porque desde 1995 já se tinha notícia da ausência de bens penhoráveis e que somente em 2002 o Município de Serra requereu a citação dos sócios, que somente veio a ocorrer em 2004, diante da ausência de recolhimento das custas prévias.

Ainda que se considerasse interrompido o prazo prescricional com a citação de somente um dos sócios da executada, em 2004, o que se considera apenas por hipótese desde então, com a ausência de bens penhoráveis desde então, novamente o referido prazo teria se concretizado.

Por derradeiro, imperioso registrar que não se pode no presente caso atribuir a configuração dos prazos prescricionais, tanto do crédito tributário em si, quanto aquele inerente ao pedido de redirecionamento da execução, exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, tendo a Fazenda Pública contribuído de maneira importante para tanto, seja por não indicar os endereços corretos, seja por não apresentar bens passíveis de penhora, seja por ter efetuados requerimentos em períodos de tempo muito distantes uns dos outros, como aconteceu com o pedido de redirecionamento, por exemplo.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.